Tribunal: TJDFT
Processo: 0730657-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reformou a sentença de procedência, reconhecendo a validade da autorização para desconto de parcelas de empréstimo em conta corrente.
2. A parte embargante alegou omissão quanto à interpretação da Resolução BACEN no 4.790/2020 e à análise de cláusulas contratuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O propósito recursal consiste em saber se há omissão no acórdão embargado que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente sobre: (i) o alcance da Resolução BACEN no 4.790/2020 quanto ao cancelamento de débitos autorizados em contrato; e (ii) a validade da cláusula de desconto automático em conta corrente previamente pactuada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Todas as questões relevantes foram examinadas de forma suficiente e fundamentada.
5. Os embargos demonstram inconformismo com a decisão e pretensão de rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a finalidade do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.
6. A oposição de embargos sem fundamento válido, com a mera intenção de rediscutir a causa, configura uso protelatório do recurso, atraindo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, eventuais questões suscitadas nos embargos são consideradas incluídas no acórdão, para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão. 2. Embargos manifestamente protelatórios justificam a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.”